Tribunal: TJMT
Processo: 0002470-26.2016.8.11.0013
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002470-26.2016.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (EMBARGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBAGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL –
OMISSÃO VERIFICADA - ERRO MATERIAL – RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO EM DUPLICIDADE – COISA JULGADA - NULIDADE DO ACÓRDÃO EQUIVOCADAMENTE PROFERIDO – VÍCIOS SANADOS - EMBARGOS PROVIDOS.

1. Se no acórdão há um ou mais vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão e o erro material apontados.

2. O acórdão proferido em duplicidade, de matéria já transitada em julgado, é erro material sanável de ofício, cuja reparação resulta na declaração de nulidade da decisão equivocadamente proferida e de todos os atos processuais subsequentes.

3.
Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: CAB PONTES E LACERDA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração Com Efeitos Infringentes interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra Acórdão proferido no Recurso de Apelação no
0002470-26.2016.8.11.0013
proposto pelo Embargante em desfavor da

CAB PONTES E LACERDA LTDA,
que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Afirma o Embargante que o Acórdão foi omisso, vez que o indeferimento da inicial sem prévia concessão de prazo para emenda e o fato de serem executadas as obrigações específicas, não apenas a multa, não foram abordados no Acórdão.

Alega que a Câmara julgadora incorreu em erro material, pois, o Recurso de Apelação já havia sido julgado em 17/12/2018, ocasião em que a sentença foi desconstituída. E, “
contra o referido julgamento, a executada/apelada ingressou com embargos declaratórios – rejeitados – e recurso especial ao STJ que, não conheceu do apelo nobre por ausência de prequestionamento.”

Aduz que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial e respectiva certidão de trânsito em julgado constam no Id. 73802010, p. 49/54, e que não foi identificada nenhuma nova decisão que justificasse a prolação de um novo julgamento em recurso de apelação, ainda mais em sentido absolutamente contrário ao pronunciamento anterior.

Manifesta pelo evidente erro material cometido pelo TJMT ao julgar novamente a apelação ministerial, sendo que o Acórdão ulterior violou a coisa julgada formada no primeiro aresto. O Embargante atribui o erro, à remessa equivocada do processo a este e. Tribunal quando de sua digitalização e migração para o PJE em 2/12/2020.

Por fim, requer sejam os embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para sanar a omissão e o erro material, a fim de que sejam abordados os assuntos sobre o indeferimento da inicial sem prévia concessão de prazo para emenda e o fato de serem executadas as obrigações específicas, não apenas a multa, sendo ao final desconstituído o Acórdão proferido na sessão de 7/11/2023 (Id. 190101699), em razão da duplicidade de julgamento. (Id. 195674177 - Pág. 1/6).

De outro lado, a empresa ÁGUAS DE PONTES E LACERDA LTDA, ora embargada, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, requerendo o não acolhimento dos embargos pela ausência de quaisquer vícios constantes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como, ter-se operado a preclusão consumativa em face das alegações da Embargante. (Id. 196692670 - Pág. 1/9).

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração Com Efeitos Infringentes interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra Acórdão proferido no Recurso de Apelação no
0002470-26.2016.8.11.0013
proposto pelo Embargante em desfavor da

CAB PONTES E LACERDA LTDA,
que, por unanimidade, desproveu o recurso. (Id. 190101699).

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – DANO AMBIENTAL - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - APLICAÇÃO DO ARTIGO 12, §2o, DA LEI N° 7.347/85 – PREVALÊNCIA DO RITO DA LEI ESPECIAL – NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DA MULTA – SENTENÇA INICIALMENTE JULGADA IMPROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A execução provisória de astreintes em ação civil pública é expressamente vedada pelo art. 12, § 2o, da Lei n. 7.347/1985, de modo que é inviável a determinação de bloqueio ou depósito judicial da multa cominatória por possuir natureza jurídica de ato executório.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.795.403/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) 2. Se à época do ajuizamento da execução provisória não havia o trânsito em julgado da sentença, escorreita a extinção do feito. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, o embargante defende em suas razões que houve omissão e erro material no v. acórdão, devendo referidos vícios serem sanados, com a menção ao indeferimento da inicial sem prévia concessão de prazo para emenda e o fato da executória tratar também das obrigações específicas, e não apenas da multa, reconhecendo-se ainda, a duplicidade de julgamento nos autos, motivo pelo qual requer a desconstituição do Acórdão proferido na sessão de 7/11/2023.

Compulsando os aclaratórios e os autos como um todo, verifica-se que merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto existe,
in casu
, a omissão apontada pelo embargante, bem como o erro material.

Isso porque, o acórdão ora atacado, não enfrentou a tese levantada no recurso de apelação

quanto ao indeferimento da inicial sem prévia concessão de prazo para emenda, nem tão pouco o fato de serem executadas as obrigações específicas, não apenas a multa (omissão), tendo sido julgado em duplicidade o recurso de Id. 73802011 (erro material), razão pela qual a omissão e o erro material devem ser sanados.

Pois bem.

Com efeito, quanto a alegada duplicidade no julgamento, de fato, constata-se nos presentes autos, julgado proferido em 17/12/2018 (Id. 73802009 - Págs. 62/79), momento em que a sentença foi desconstituída.

Contra o referido julgamento, a Executada ingressou com Embargos de Declaração, tendo o recurso sido rejeitado (Id. 73802009 – Págs. 112/118), e posteriormente, inconformada, a concessionária interpôs Recurso Especial ao STJ que não conheceu do apelo nobre por ausência de prequestionamento. (Id. 73802009 – Págs. 126/152).

Inequívoco, portanto, o erro material cometido por essa Câmara de Direito Público ao julgar novamente a apelação ministerial, restando violada a coisa julgada caracterizada na primeira decisão.

Em que pese a possibilidade de remessa equivocada do feito a este e. Tribunal na ocasião de sua digitalização, e migração para o PJE em 02/12/2020 (Id. 73802007 – Pág. 3), registra-se que foram inobservadas as cópias dos Acórdãos de Id. 73802009 - Págs. 62/79, 1112/118 e 126/152, presentes nestes autos, o que motivou a prolação de novo julgamento acerca do mesmo recurso de apelação.

Importa mencionar, que da consulta dos autos de origem, não foi identificado nenhum documento além daqueles que instruem estes autos.

Assim, na esfera cível, ocorrendo, por equívoco, duplicidade de julgamento de igual recurso, sendo o resultado de idêntica solução jurídica, ou decisões diversas, o primeiro Acórdão deve prevalecer, conforme previsão legal do art. 494 do CPC/2015, devendo a segunda decisão colegiada ser anulada.

494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

No mesmo sentido, menciona João Francisco Neves da Fonseca que “
se o juiz proferir decisão alterando indevidamente sentença já publicada, o
ú
ltimo pronunciamento e pass
í
vel de anula
çã
o. Se o juiz profere duas senten
ç
as no mesmo processo, a segunda e nula, ainda que da primeira não tenham sido regularmente intimadas as partes, mas tal nulidade deve ser pronunciada
(Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Neves da Fonseca. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. São Paulo: Saraiva, 2018, nota 5 ao art. 494 do CPC, p. 523).

Os referidos fundamentos, são extensíveis aos tribunais
,
aplicando-se sem distinção às decisões de mérito, inclusive às parciais (CPC, art. 356), e também às terminativas.

A propósito, colaciono entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. ART. 463 DO CPC. OFENSA. ACÓRDÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS JÁ PUBLICADO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELA CORTE COLEGIADA EM JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE SIMPLES ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. EXAURIMENTO DO OFÍCIO JURISDICIONAL.
1 - Regularmente publicado o acórdão em embargos de declaração, não pode a câmara julgadora em outra sessão, ainda que ao argumento de juízo de reconsideração nos ditos embargos de declaração, "ex officio", alterar a substância do mérito do primeiro julgado
, eis que, ausente a evidência de simples correção de erro material, restava exaurido o ofício jurisdicional daquele colegiado, havendo que se ter como ofendido o art. 463 do CPC. Na hipótese, ao entendimento de reparação de mero erro material, o colegiado "a quo", em sessão diversa, após publicado o acórdão de embargos de declaração, veio a proferir, de ofício, novo julgamento dos ditos embargos, alterando substancialmente o mérito do decisório primitivo. 2 - Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 222.570/BA, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 4/4/2000, DJ de 2/5/2000, p. 162.)

No caso, o acórdão proferido em duplicidade, foi de matéria já transitada em julgado.

Certo é, que o acórdão proferido em duplicidade, de matéria já transitada em julgado, é erro material sanável de ofício, cuja reparação resulta na declaração de nulidade da decisão equivocadamente proferida e de todos os atos processuais subsequentes.

Portanto, a ocorrência do duplo julgamento na vertente hipótese, impõe a anulação do Acordão proferido em 17/12/2018 de Id. 73802009 - Págs. 62/79.

Ante o exposto, acolho os embargos reconhecendo e sanando a omissão apontada, bem como o erro material, a fim de declarar a nulidade da decisão de Id. 73802009 - Págs. 62/79 e de todos os atos processuais subsequentes e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024